Tribunal: CARF
Processo: 13637.000856/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000856/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.556 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ANTONIO JOSE FONSECA DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, com apresentação dos comprovantes
de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 14.244,79, já incluído multa de ofício e juros de mora,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000856/2009-97
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000856/2009-97

em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.240,00, e da omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 2.309,40, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 6.751,09 (fls. 22/27).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-37.361, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 29/35):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra a Notificação de Lançamento do
IRPF/2006 (ano-calendário 2005), da qual tomou ciência em 30/04/2009, que apurou
crédito tributário total de R$ 14.244,79.
Motivou o lançamento de oficio a constatação de dedução indevida de despesas
médicas, no valor total de R$ 22.240,00, por falta de comprovação, ou falta de
previsão legal para sua dedução.
Na complementação da descrição dos fatos consta:
“VALOR GLOSADO: R$ 22.240,00, relativo aos pagamentos declarados para
JULIANE CRISTINA DA ROCHA (R$ 4.600,00), MARCIA HELENA LOBO
CHAGAS (R$ 7.500,00), VIRGINIA MARCIA SOLARES DE OLIVEIRA (R$
5.100,00) e TIAGO DO PRADO (R$ 5.040,00), por falta de comprovação do
efetivo desembolso de tais quantias.
(...)
Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação dos
pagamentos neles especificados tendo em vista que o total das despesas médicas
declaradas foi considerado exagerado em relação aos rendimentos tributáveis
declarados. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 206/2009, onde
foram solicitadas a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e a
efetividade da entrega dos recursos, o contribuinte apresentou declarações dos
profissionais emitentes dos recibos confirmando a prestação de serviços. Não
informou, contudo, o meio utilizado para efetuar os pagamentos e nem
apresentou nenhum tipo de comprovação do efetivo desembolso das quantias
questionadas, conforme solicitado no Termo de Intimação."
Também foi apurada omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 2.309,40,
auferido do Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação parcial de folha 02 a 08 em
29/05/2009, afirmando que:
1. encaminhou toda a documentação exigida e prestou os esclarecimentos necessários;
2. pela documentação apresentada, mais as declarações dos recebedores prestadores dos
serviços e toda e qualquer documentação juntada, certamente, a conclusão do auditor
não se justifica para fazer a glosa;
3. o único motivo encontrado pelo auditor foi no sentido de considerar exagerada a
dedução da despesa médica em relação aos rendimentos tributáveis declarados;
4. o auditor não explicou qual o critério que adotou para aplicar o seu entendimento
discricionário no sentido do que considera exagero;
5. a alegação no sentido de que não foi comprovado o meio utilizado para efetuar os
pagamentos e nem apresentou nenhum tipo de comprovação do efetivo desembolso das
quantias questionadas não pode prosperar, uma vez que está declarado que o pagamento
foi feito em dinheiro, moeda corrente do país;
6. as despesas médicas não têm limite para a sua dedução, assim sendo, poderiam elas
ultrapassar o rendimento, quando, por certo, estaria o impugnante devendo a terceiros
que lhe cobririam a diferença;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000856/2009-97

7. não é possível vislumbrar qualquer enquadramento legal nos dispositivos citados para
o efeito da pretendida glosa fiscal;
8. em momento algum o fiscal restringiu-se na interpretação legal, nos termos do RIR,
mas antes de tudo deveria aplicar as disposições do artigo 112 do Código Tributário
Nacional;
9. o fiscal para fazer a glosa das despesas foi além do que lhe é permitido pelo artigo 73
do RIR, vez que a documentação que lastreou a dedução está devidamente correta e não
se enquadra nos dispositivos do artigo 73 do RIR para justificar a pretendida glosa.
Para instruir o pleito, o interessado anexou os documentos de folhas 09 a 13.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 05/01/2012 (fls. 39), o contribuinte, em 06/02/2012
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 40/48), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que encaminhou à fiscalização toda documentação exigida e prestou
os esclarecimentos necessários, tendo realizado os pagamentos das despesas em dinheiro,
conforme, aliás, comprovam os recibos e declarações fornecidas pelos profissionais contratados,
citando jurisprudência do CARF neste sentido, requerendo, ao final, o restabelecimento das
despesas médicas glosadas.
Em 29/04/20209, este Colegiado converteu o julgamento em diligência para que a
unidade de origem da RFB promovesse a juntada aos autos do Dossiê Fiscal do contribuinte (fls.
51/53), diligência esta regularmente atendida em 17/06/2021 (fls. 58/130).
Em 08/07/2021, os autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento em relação à dedução das despesas médicas pagas aos profissionais Juliane Cristina
da Rocha (R$ 4.600,00), Marcia Helena Lobo Chagas (R$ 7.500,00), Virginia Marcia Solares de
Oliveira (R$ 5.100,00) e Tiago do Prado (R$ 5.040,00), por falta de comprovação do efetivo
pagamento das quantias questionadas, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000856/2009-97

nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas, odontológicas e fisioterápicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73,
caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os
efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e dos apresentados
outrora à fiscalização, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção das glosas
traçados na decisão recorrida (fls. 31/34):
Versam os autos sobre dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
22.240,00, por não ter sido comprovado o efetivo pagamento, após intimação.
Também foi apurada omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 2.309,40,
auferido do Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social. Tal matéria não foi
objeto de contestação por parte do defendente, o que a torna incontroversa e
definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa, devendo ser efetuada
sua cobrança imediata em autos apartados, no valor de imposto de R$ 635,08, com os
devidos acréscimos legais.
Na fase de defesa, o contribuinte se opôs ao feito fiscal, tecendo diversas assertivas
sobre a glosa das despesas médicas, que serão tratadas no decorrer do presente voto.
(...)
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas físicas,
pleiteados como dedução nas respectivas DAA's, cabe dizer que, em princípio, admite-
se como prova de pagamentos os recibos fornecidos por profissionais competentes,
legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no art.
80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
(...)
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo, que,
na busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja lançadora ou julgadora,
forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por
si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
(...)
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados,
especialmente se há suspeita de serem exagerados (o que fica a critério do fiscal
autuante), a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate simples
recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos,
podendo, a seu juízo, visando à formação de sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000856/2009-97

Nesse contexto, exigiu-se, além dos comprovantes de despesas médicas, apresentar
comprovação do efetivo pagamento às despesas médicas. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos, tem-se, por exemplo: cópias de cheques fornecidas pela
instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, podendo também a interessada
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Ressalte-se que, na fase de fiscalização, conforme Complementação da Descrição dos
Fatos, o contribuinte juntou ao processo, com relação às despesas médicas, apenas
recibos e declarações dos profissionais. O fato é que também na fase impugnatória, o
contribuinte limitou-se a contestar o feito fiscal, além de apenas afirmar que não havia a
necessidade de comprovação do pagamento.
(...)
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar "despesas médicas", de recibos sem
a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados,
autoriza, com certeza, a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos
valores correspondentes.
Portanto, o autuado, tanto na fase investigatória quanto na impugnatória, perdeu a
oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das despesas questionadas pela
Fiscalização, não acostando aos autos quaisquer documentos ou provas adicionais, nesse
sentido, que robustecessem os dados contidos nas Relações de Pagamentos e Doações
Efetuados de sua Declaração de Ajuste Anual e nos recibos apresentados, sujeitando-se,
pois, ao lançamento de ofício. Dessa forma, nada há a reparar no feito fiscal nesse
aspecto.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente, ainda na fase oficiosa do lançamento, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Juliane Cristina da Rocha, Marcia
Helena Lobo Chagas, Virginia Marcia Solares de Oliveira e Tiago do Prado (fls. 126/129), aliado
aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 65/70, 76/84 e 109/120), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos médicos, odontológicos e fisioterápicos realizados pelo
Recorrente e seu filho/dependente declarado, Caio Liguori de Paula, bem como a quitação dos
aludidos serviços no decorrer do ano-calendário de 2005, além de conterem os requisitos
exigidos pela legislação de regência, restando, ao meu sentir e em detrimento à decisão de piso,
supridos sim os vícios apontados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório carreado aos autos, afasto a glosa sobre
as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
22.240,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital